Tribunal: TJSP
Processo: 2183968-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil – Alegação de obscuridade – Alegação de contradição – Alegação de omissão – Caráter manifestamente protelatório – Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2183968-38.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
LUCIA HELENA REIS, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183968-38.2019.8.26.0000/50002 - Voto no 28324 Página 2 de 4
VOTO No 28324
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2183968-38.2019.8.26.0000/50002
FORO DE ORIGEM: SÃO CARLOS
EMBARGANTE(S): LÚCIA HELENA REIS
EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Interposição fundada no
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil

Alegação de obscuridade Alegação de contradição Alegação
de omissão Caráter manifestamente protelatório Aplicação da
multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Prequestionamento Embargos rejeitados.
Vistos.
Lucia Helena Reis embargou o acórdão de fls 455/458 com
fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
reiterando suposta omissão sobre seus pedidos de liberação dos valores
constritos e do imóvel penhorado, e de concessão da gratuidade
processual (petição de fls 2/5).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Torna a agravante suscitando temas já resolvidos nas
decisões recursais anteriores. Agora, novamente, a liberação da
indisponibilidade de bens e gratuidade judiciária.
Com efeito, não houve (ou não se vê nos volumosos autos,
além da declaração de pobreza) decisão específica do digno Juízo a quo
sobre o requerimento dos benefícios da justiça gratuita. Logo, não pode
esta Turma Recursal dispor sobre o que não foi decidido, sob pena de
supressão de instância.
Sobre a eventualidade da concessão da gratuidade em grau
de recurso, há nestes autos uma circunstância peculiar que desabona a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183968-38.2019.8.26.0000/50002 - Voto no 28324 Página 3 de 4
credibilidade do pedido assistencial: já dito, Lucia Helena Reis não
pleiteou (ou nestes volumosos autos não consta que o tenha pleiteado)
esse benefício em primeiro grau, na primeira oportunidade que lhe coube
se manifestar nos autos principais (o problema da supressão de
instância). Nem tampouco aqui demonstrou de modo suficiente alteração
de sua condição financeira a ponto de caracterizar hipossuficiência
superveniente, familiar e/ou empresarial. Circunstância que impede o
deferimento da graça processual nesta instância revisora.
De resto, foi-lhe oportunizada a chance de recolher as custas
processuais, porém optou por não fazê-lo. Deve, portanto,
responsabilizar-se pelas escolhas que faz. Além disso, desde o início diz
que teve deferido em primeira instância a gratuidade judiciária, o que
não ocorreu nos autos. Tal afirmação beira à má-fé processual.
Com isso ficou prejudicado o mérito do agravo de
instrumento originário, motivo pelo qual não foram examinados os
demais tópicos suscitados na respectiva minuta recursal.
Não restando dúvida sobre o caráter manifestamente
protelatório destes embargos de declaração, imponho à parte agravante a
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do total da dívida
exequenda1.
Por fim, considero prequestionados os artigos de lei que
fundamentam esta decisão e aqueles requeridos pela embargante.
Por meu voto, rejeito os embargos de declaração e
considero-os protelatórios. Em consequência, condeno a embargante a
pagar ao embargado multa de 2% sobre o valor atualizado do
1Art. 1.026 - Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para
a interposição de recurso.
§ 2o - Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois
por cento sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183968-38.2019.8.26.0000/50002 - Voto no 28324 Página 4 de 4
cumprimento de sentença.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator